Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRESTIMO BANCÁRIO SOB A PROMESSA DE RECEBIMENTO DE “TROCO OPERACIONAL”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE RESPONDE PELOS ATOS DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DA PARTE AUTORA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 31, caput e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, nas 48h seguintes à interposição do recurso e implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
2. Se o autor apresentou guia e comprovante de recolhimento somente do preparo, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, considera-se deserto o recurso. Recurso do autor não conhecido.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
5. De acordo com a Resolução Bacen 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
6. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
7. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
8. Na hipótese, o autor juntou parte das mensagens trocadas com o correspondente bancário (ID 63605095). Depreende-se da conversa que o maior interesse do autor era obter o “troco” de um financiamento. Não ficou claro se pretendia renegociar dívidas. O fato é que o Banco Santander depositou R$ 7.425,45 na conta corrente do autor em 21/6/2023. A partir daí o autor repassou a quantia depositada para a empresa Peroferl Administradora LTDA, e ficou aguardando o “troco operacional”, que todavia não ocorreu.
9. Desse iter duas conclusões podem ser extraídas, a primeira é a de que o banco recorrente não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar ao negócio com o autor antes de promover o depósito do empréstimo. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude. A segunda conclusão é a de que o autor contribuiu de forma contundente para o prejuízo que experimentou ao agir sem a devida cautela no momento de realizar a transferência e sem se atentar para os detalhes da fraude.
10. Se o autor e o banco contribuíram para o evento, merece prestígio a sentença que reconheceu a culpa concorrente, determinou o compartilhamento do prejuízo e negou a compensação dos danos morais.
11. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais pro rata. Réu condenado a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa ao advogado do autor que apresentou contrarrazões ao recurso do réu.